Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714003-83.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES RECORRIDA: FRANCISCA MARIA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INCLUSÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo judicial, de modo que o 1o executado não participou da ação originária (fase de conhecimento) e, portanto, não deve figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A pretensão do exequente em redirecionar a execução a um terceiro, suposto possuidor do imóvel, não se mostra possível, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada material e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o terceiro não teve a oportunidade de atuar no processo de conhecimento da ação originária. 3. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (CF/88 5o LV). 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Os recorrentes apontam violação ao artigo 695 do Código de Processo Civil, sustentando que o primeiro executado deveria ter sido incluído do polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que era o efetivo detentor do imóvel durante a ação de imissão na posse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial (ID 21252584-Pág. 1), não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento de sua interposição, tendo em vista que não foi juntado aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) para comprovar que o valor recolhido referente ao preparo foi devido. Com efeito, “É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, de modo que, a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo”. (AgInt no EDcl no AREsp 9764872/SP, Relator Ministro NAPOLIÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/6/2020). Verifica-se que, embora tenha sido a parte recorrente intimada para promover a necessária regularização, conforme despacho ID 22371792-Pág. 1, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 22918212- Pág. 1). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 695 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora decidiu que o primeiro executado não participou da ação originária e, portanto, não deve figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 22924435, porquanto, consoante o despacho de ID 22371792, esta Presidência já concedeu prazo para o recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo; contudo, o impugnante, conforme acima mencionado, deixou transcorrer in albis o lapso temporal deferido, nos termos da certidão de ID 22918212. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003